Tribunal: TJBA
Processo: 8074832-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074832-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROSANGELA RODRIGUES COSTA Advogado(s): POLLIANA MORAES ALMEIDA, LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES CONTIDOS NO ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – A parte agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferida a medida liminar requerida na exordial, determinando que o agravado proceda o restabelecimento do benefício de pensão previdenciária e do plano de saúde. A controvérsia envolve a verificação de documentos administrativos que são essenciais para a comprovação da regularidade do benefício e o cumprimento dos requisitos previstos na legislação previdenciária. 2 – Impõe destacar que é vedada a incursão aprofundada e definitiva no mérito da demanda originária, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e supressão de uma instância jurisdicional, em razão da estreita via deste recurso. A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é permitida quando relevante o fundamento invocado pela parte agravante e quando do não atendimento puder lhe resultar lesão grave e de difícil reparação. 3 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que a agravante deixou de anexar a íntegra do Processo Administrativo n.º 009.0256.2022.0028310-21 que culminou no cancelamento da pensão por morte. Neste sentido, revela-se impossível auferir, neste momento, a correção do ato administrativo que suspendeu o benefício requerido pela agravante em razão da ausência de documentação imprescindível, o que configura a necessidade de dilação probatória no Juízo de Primeiro Grau. 4 – A ausência da referida documentação configura um vício processual que compromete o exame de mérito do pedido, sendo imprescindível que a parte diligencie a sua juntada para possibilitar a análise completa do caso. Sem a integralidade do processo administrativo, não há como verificar os fundamentos utilizados pelo Estado da Bahia para cessar o benefício e, consequentemente, o deferimento do pedido de medida liminar. 5 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8074832-13.2024.8.05.0000, originários da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana – BA, agravante ROSÂNGELA RODRIGUES COSTA e agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. III